Tribunal: CARF
Processo: 10805.001785/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.001785/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.756 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
JOSE BERNARDINO DE CASTRO NETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
APÓS
A
APOSENTADORIA.
PECÚLIO. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos pelo INSS, a título de pecúlio, aos aposentados que
retornaram ao trabalho até 15/04/1994, em atividade sujeita ao regime
previdenciário, não integram a base de cálculo do imposto de renda, ao teor do
art. 39, XXX do RIR/99, vigente à época do lançamento.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS NA FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar o direito subjetivo, quando
em confronto com a ação do Estado, ainda que apresentada a destempo,
devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições
para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001785/2007-19
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001785/2007-19

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF, apurada no ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 1.483,35, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
8.963,24, tendo sido compensado o IRRF de R$ 264,64 sobre os rendimentos omitidos,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a
apuração do imposto de renda suplementar no valor de R$ 709,74 (fls. 11/15).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-39.057, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 32/35):
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
09 a 11, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2004,
lavrada em 20/08/2007.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 11, foi apurada omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, das fontes pagadoras Caixa Econômica
Federal, no valor de R$ 8.821,18 e Santander Seguros S.A., no valor de R$ 142,06.
Consta ainda, que foi compensado IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
264,64.
Cientificado do lançamento em 25/08/2007 (fl. 20), o contribuinte apresentou, em
29/08/2007, a impugnação de fls. 01/03, acompanhada dos documentos de fls. 04/08,
alegando que:
- preliminarmente, há que ser esclarecido que o valor pago pela Caixa Econômica
Federal foi de R$ 8.541,04, comprovado pela cópia do TED - Transferência Eletrônica
Disponível;
- esse pagamento foi em decorrência do alvará de levantamento nos autos do processo
no 2001.61.26.2020-0 e tem origem no fato do requerente ter se aposentado em 1984 e
ter continuado trabalhando, motivo pelo qual as contribuições que recolheu após
esta data transformou-se em pecúlio quando deixou de trabalhar com vínculo
empregatício em 1994, originando dessa forma, a devolução dessas contribuições pelo
Instituto Nacional do Seguro Social em forma de pecúlio;
- portanto, não se tratou de proventos recebidos pelo requerente do INSS, mas sim,
de contribuições previdenciárias recolhidas após sua aposentadoria e devolvidas
sob a forma de pecúlio;
- registre-se que foi retido indevidamente a quantia de R$ 264,64, eis que tratou-se de
rendimento não tributável. Este valor e mais a restituição ainda bloqueada de R$ 445,86
deverá ser objeto de restituição para o requerente.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 31/03/2010 (fls. 39), o contribuinte, em 27/04/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 44/47), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, brevemente sintetizados a seguir:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001785/2007-19

Registra que o INSS, ao restituir o pecúlio, não o fez corretamente com relação a
atualização monetária que era de direito do Recorrente. Em razão disso, ingressou
com ação judicial visando o recebimento correto de seu pecúlio, cujo processo tramitou
sob o no 1.337/92, junto a 6a Vara da Comarca de Santo André, tendo o processo sido
julgado procedente e a Apelação do INSS restou improvida, transitando em julgado a
decisão de primeira instância.
Com a instalação da 2a Vara Federal em Santo André, o processo foi para ali
transferido, tendo sido autuado sob o no 2001.61,26,2020-0, culminando com a
expedição do Alvará de Levantamento para resgate do valor de R$ 8.473,12.
Salienta que, em razão de esclarecimentos solicitados pelo juízo da 6a Vara Cível de
Santo André, por meio do Ofício no 421/93, a resposta INSS esclarece que ao
Recorrente foi concedida aposentadoria por tempo de serviço a partir de
02/junho/1984 e o pagamento de pecúlio, embora de forma incorreta naquela
oportunidade.
Além disso, o Recorrente junta cópia de sua CTPS, comprovando que retornou ao
trabalho após a concessão de sua aposentadoria, cujas contribuições
previdenciárias se transformaram em pecúlio quando encerrou suas atividades.
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida e, consequentemente, o
pagamento de sua restituição retida em face da notificação de lançamento expedida. Instrui a
peça recursal com os documentos de fls. 48/65.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve o
lançamento remanescente, pago pela Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 8.821,18, em
face do processamento da DAA/2005, que culminou na alteração dos rendimentos tributáveis
declarados de R$ 28.778,52 para R$ 37.741,76, importando na apuração do imposto suplementar
de R$ 709,74, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001785/2007-19

Visando suprir o ônus que lhe competia, em relação valor em litígio, o Recorrente
trouxe aos autos, dentre outros e em especial, cópia de peças processuais extraídas do processo
judicial no 2001.61.26.002020-0 e de folhas de sua CTPS (fls. 49/58 e 61/63).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados e os já constantes dos
autos, em relação aos fundamentos motivadores do lançamento subsistente em litígio mantido
pela decisão recorrida (fls. 34):
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos das pessoas jurídicas: Caixa
Econômica Federal (no valor de R$ 8.821,18) e Santander Seguros S.A. (no valor de R$
142,06).
Em sua defesa, o contribuinte argui que ingressou com ação contra o INSS, não tendo
recebido proventos, mas sim, pecúlio recebido do INSS e acosta aos autos cópia do
processo judicial no 1337/92, do TED (Transferência Eletrônica Disponível), da guia de
retenção de IRRF e do Alvará de Levantamento.
Todavia, a cópia do processo judicial no 1337/92 de fl. 07 identifica a ação de
atualização monetária de benefício previdenciário, movida contra o Instituto Nacional
do Seguro Social, constando nela que o requerido anexou os documentos referentes aos
benefícios concedidos: aposentadoria por tempo de serviço e pecúlio.
Em consulta ao site do Tribunal Federal da 3a Região, recupera-se a ação
2001.61.26.002020-0 (conversão do processo judicial no 1.337/92 da 6a Vara Cível de
Santo André) movida pelo interessado contra o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, cujo assunto é: Revisão de Benefícios Previdenciários (fls. 27 e 28).
Assim, não restou comprovado que o valor recebido pelo interessado é decorrente de
pecúlio, mas sim que se trata de reajustamento do valor dos benefícios pagos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social.
Cabe esclarecer que o pecúlio do INSS é rendimento isento ou não tributável se
atendidos os requisitos fixados no inciso XXX do artigo 39 do RIR/99, que se
transcreve, como segue:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...................................................................................................................
Pecúlio do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
XXX - o pecúlio recebido pelos aposentados que tenham voltado a trabalhar até
15 de abril de 1994, em atividade sujeita ao regime previdenciário, pago pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao segurado ou a seus dependentes,
após a sua morte, nos termos do art. 13 da Lei no 6.243, de 24 de setembro de 1975
(Lei no 7.713, de 1988, art. 69, inciso XI, Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, art.
81, inciso II, e Lei no 8.870, de 15 de abril de 1994, art. 29);”
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.001785/2007-19

Além de não comprovar que os valores recebidos foram a título de pecúlio do INSS,
também não foram atendidos os requisitos previstos no inciso XXX, acima transcrito,
ou seja, o contribuinte não comprovou sua condição de aposentado anteriormente a
1994 e que tenha voltado a trabalhar, ficando sujeito ao regime previdenciário.
Quanto ao valor apontado como omitido, está correto, eis que o Alvará de
Levantamento de 26/08/2004 demonstra retenção na fonte de R$ 264,64 e valor líquido
pago de R$ 8.556,54, totalizando rendimento bruto de R$ 8.821,18 a ser oferecido à
tributação.
Quanto à omissão de rendimentos pagos por Santander Seguradora S/A, no valor de R$
142,06 referente à resgate de contribuição à previdência privada, não foi contestada pelo
contribuinte, tomando sua exigência definitiva na esfera administrativa, a teor do art. 17
do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, pois o Recorrente
se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge da prova documental carreada nessa seara recursal, com especial relevo
para sentença judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Revisional
Previdenciária no 1.337/92 – convertida no processo no 2001.61.26.002020-0, que tramitou na 2a
Vara Federal de Santo André (fls. 57) – que o Recorrente, de fato, aposentou-se em 31/03/1984,
recebendo regularmente benefício previdenciário, além de ter retornado, em 02/06/1984, aos
quadros da empresa Swift-Armour S/A, recolhendo regularmente as contribuições
previdenciárias, na forma de pecúlio, no período de junho/1984 até novembro/1990, informes
estes corroborados pelas anotações em CTPS (fls. 61/62).
Alia-se ainda, o fato, de que a demanda judicial teve por escopo ajustar a correção
monetária sobre os pecúlios restituídos pelo INSS, uma vez que foram aplicados os fatores de
atualização somente até data do requerimento do benefício (27/02/1991), quando deveriam ter
sido atualizados até a data do efetivo pagamento do benefício que ocorreu em 21/08/1991 (fls.
54/55), restando incontroverso, portanto, que os rendimentos omitidos tratam de diferença de
atualização do pecúlio deferido e pago pelo INSS, se mostrando, ao meu sentir, suficiente para
comprovar o cumprimento dos requisitos legais exigidos, na exata dicção do art. 39, XXX do
RIR/99, vigente à época da autuação.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido nos autos, e considerando que o Recorrente se desincumbiu do ônus que
lhe competia, comprovando ter cumprido os requisitos da legislação de regência, urge excluir da
incidência tributária os rendimentos tidos por omitidos provenientes da demanda judicial, razão
pela qual afasto o lançamento no particular.

Conclusão
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para afastar o lançamento em relação a omissão de rendimentos no
valor de R$ 8.821,18, e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital